Tribunal: STF
Processo: ARE 1079573
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Falta de interesse recursal. Não conhecimento do agravo regimental.



    1. Patente a falta de interesse recursal do agravante, o qual não interpôs recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.